Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 410 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 410 do Código Civil, a cláusula penal compensatória, que é aplicável nas hipóteses em que ocorre o descumprimento total da obrigação, converter-se-á em alternativa a benefício do credor, o qual poderá exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, havendo uma faculdade disjuntiva.

2. A impossibilidade de cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal - uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva – deve constar expressamente na sentença, com vistas a evitar que as rés procedam à cobrança indevida de eventual prestação relativa ao negócio jurídico rescindido.

3. Recurso provido.